Tribunal: TJBA
Processo: 8034433-61.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8034433-61.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: HK ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS EMPRESARIAIS LTDA e outros Advogado(s): RAFAEL FIUZA ALMEIDA registrado(a) civilmente como RAFAEL FIUZA ALMEIDA APELADO: SALVIO MAGALHAES DE SOUZA Advogado(s):JAIME GUIMARAES LOPES JUNIOR ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONFESSADO. RESPONSABILIDADE DO FIADOR. MORA EX RE. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança fundada em contrato de locação, condenando os locatários e o fiador ao pagamento dos aluguéis vencidos, encargos acessórios e, ainda, a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Os apelantes alegam nulidades processuais, ilegitimidade passiva do fiador, ausência de notificação prévia para constituição em mora, inexistência de valores devidos e impropriedade da condenação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade processual pela ausência de audiência de conciliação; (ii) analisar a legitimidade passiva do fiador; (iii) definir se houve constituição válida em mora para fins de cobrança dos débitos locatícios; e (iv) avaliar a possibilidade de indenização por danos morais em razão do inadimplemento contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR A não realização da audiência de conciliação não configura nulidade processual quando ambas as partes manifestam desinteresse na composição consensual, conforme o art. 334, §4º, I, do CPC, inexistindo prejuízo processual a justificar a anulação dos atos subsequentes. O fiador é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, por força da cláusula contratual expressa que o obriga solidariamente, conforme o art. 62, I, da Lei nº 8.245/91. A mora ex re se configura automaticamente com o vencimento da obrigação contratual, conforme o art. 397 do Código Civil, sendo desnecessária notificação específica; ademais, houve notificação extrajudicial comprovada nos autos. O inadimplemento dos aluguéis foi confessado pelos apelantes, que alegaram apenas dificuldades financeiras genéricas, as quais não afastam a responsabilidade contratual nem justificam a inadimplência. A planilha apresentada pelo autor discrimina os valores devidos, que não foram impugnados especificamente pelos réus, legitimando a cobrança. A sentença acertadamente postergou a apuração dos encargos acessórios para a fase de liquidação, nos termos do art. 509 do CPC, ante a necessidade de quantificação específica. A condenação por danos morais deve ser afastada, pois o mero inadimplemento contratual não gera, por si só, dever de indenizar, na ausência de situação excepcional, conforme entendimento consolidado do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034433-61.2022.8.05.0080, em que figuram como apelante HK ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS EMPRESARIAIS LTDA e outros e como apelada SALVIO MAGALHAES DE SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator.